Tribunal: STF
Processo: HC 218344
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. 



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte,  ‘a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito’ (AgRg no AREsp n. 1.661.671/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 



    2. ‘A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal’ (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). É o caso dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 31 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, (quatro vezes), do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento à apelação da defesa, “tão somente para aplicar a regra do concurso formal de crimes e, consequentemente, redimensionar as penas do sentenciado para os importes de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente fechado”. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.977.192, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega que, na fixação da pena-base, “a culpabilidade do paciente foi negativada sob fundamento inidôneo”. Isto porque “a conduta valorada na r. sentença condenatória e mantida no v. acórdão (maior reprovabilidade, através de grave ameaças) compõe elementar inerente ao próprio tipo penal do artigo 157 do Código Penal”. De modo que “valorar a ‘grave ameaça’ na culpabilidade, constitui inegável bis in idem, vedado pelo ordenamento pátrio”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reduzida a pena-base imposta, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



11. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) por quatro crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, o fato é que, tal como assentou o STJ, “a valoração negativa da culpabilidade do agente baseou-se em elemento concreto e idôneo, não contido no tipo penal, o cometimento do crime de roubo em propriedade localizada na área rural, carente da atuação das forças de segurança pública”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



 Relator